Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-22.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000220-22.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[POSTO RONDON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.041.263/0001-62 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON ESTADUAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que confirmou a validade do Auto de Infração no AI.2023.13.0044, lavrado pelo PROCON/MT, o qual impôs multa administrativa de R$ 50.555,13 à recorrente por infrações consumeristas constatadas em fiscalização realizada em 07.12.2023. O juízo de origem considerou que a fiscalização foi precedida de notificações anteriores e que não há provas concretas que infirmem a legalidade do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a lavratura do auto de infração observou os requisitos de legalidade e regularidade do procedimento administrativo; e (ii) estabelecer se a multa aplicada respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar eventual ilegalidade apta a afastá-la, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A fiscalização que originou o auto de infração foi precedida de notificações administrativas em 07.06.2022 e 23.08.2022, nas quais a recorrente teve ciência das irregularidades e prazo para correção, reforçando a legalidade do procedimento.

5. A alegação de inexistência de fiscalização in loco na data do auto de infração não se sustenta, pois a penalidade foi baseada em fiscalizações anteriores devidamente documentadas e assinadas por representante da empresa.

6. O PROCON/MT possui competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas de defesa do consumidor, nos termos do artigo 56, I, c/c artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do artigo 18 do Decreto Federal no 2.181/97.

7. A multa imposta observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a reincidência das infrações e a ausência de medidas corretivas pela empresa, além de estar em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

8. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo das decisões sancionatórias, cabendo-lhe apenas a análise da legalidade do ato, sendo vedada a revisão do juízo discricionário da Administração Pública.

9. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados durante o procedimento administrativo, conforme demonstrado nos autos.

10. O valor da multa se justifica diante da gravidade da infração e da necessidade de sua função pedagógica e punitiva, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade.

2. O PROCON detém competência para aplicar sanções administrativas por infrações consumeristas, desde que observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

3. A fixação da multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

4. O Poder Judiciário deve se limitar à análise da legalidade do ato administrativo sancionador, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do juízo discricionário da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto Federal no 2.181/97, art. 18; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 19.996/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 1o/8/2017; TJMT, Apelação Cível 1000889-98.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 12/07/2021; TJMT, Ap 53874/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 15/03/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Posto Rondon Comércio de Combustíveis Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Pontes e Lacerda - MT, que julgou improcedente a ação anulatória de auto de infração movida contra o Estado de Mato Grosso e manteve a validade do Auto de Infração no AI.2023.13.0044 (
SETASC-PRO-2023/0954
), lavrado pelo PROCON/MT, no valor de R$ 50.555,13 (cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos).

O apelante alega que o auto de infração foi lavrado sem a devida fiscalização
in loco
e sem observância dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Sustenta que não havia funcionários presentes no momento da suposta fiscalização realizada em 07.12.2023, conforme se verifica da ausência de assinaturas no documento respectivo.

Afirma, ainda, que não foi previamente notificado da autuação e que a multa foi imposta de maneira arbitrária, sem a comprovação efetiva das irregularidades apontadas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a r. sentença recorrida seja reformada, declarando a nulidade do AI no 2023.13.0044, bem como o afastamento da multa administrativa, subsidiariamente, a redução da penalidade aplicada, com base nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. (Id. no 267020849)

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a legalidade do processo administrativo sancionador, argumentando que os autos de infração possuem presunção de legitimidade e veracidade.

Aponta que foram lavrados Autos de Constatação Preventivo e Repressivo em 07.06.2022 e 23.08.2022, com a concessão de prazo para regularização das infrações detectadas.

Alega, ainda, que a empresa foi devidamente notificada e que houve fiscalização
in loco
, com a presença de funcionário identificado como Tiago Maconho Roca Filho, que assinou os autos. (Id. no 267020853)

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A sentença recorrida concluiu pela validade do Auto de Infração, considerando que a fiscalização foi devidamente realizada e precedida de notificações anteriores, e que não há provas concretas que infirmem a legalidade do ato administrativo. Ademais, destacou que a empresa não demonstrou cabalmente que a fiscalização não ocorreu ou que houve erro grosseiro na aplicação da multa.

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade do Auto de Infração no AI.2023.13.0044 (
SETASC-PRO-2023/0954
), lavrado pelo PROCON/MT contra a recorrente, aplicando-lhe multa administrativa no valor de R$ 50.555,13, (cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos), em decorrência de infrações consumeristas constatadas em fiscalização supostamente realizada em 07.12.2023.

Pois bem!

O Poder Judiciário, ao analisar sanções administrativas impostas pela Administração Pública, não pode adentrar no mérito administrativo salvo para verificar a legalidade e regularidade do procedimento.

Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, conforme consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias. Nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, cabe ao administrado o ônus de demonstrar eventuais ilegalidades que comprometam a validade do ato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"A Administração Pública goza da presunção de legitimidade e veracidade em seus atos administrativos, cabendo ao administrado demonstrar eventual ilegalidade apta a afastá-la." (STJ, AgInt no MS 19.996/DF, rel. Min. Herman Benjamin, j. 1o/8/2017).

No caso em apreço, verifica-se que a fiscalização foi precedida de atos administrativos preventivos, datados de 07.06.2022 e 23.08.2022, nos quais a recorrente teve conhecimento prévio das irregularidades apontadas e prazo para correção, o que reforça a legalidade do procedimento.

A recorrente sustenta que não houve fiscalização
in loco
na data indicada no Auto de Infração, fato que inviabilizaria a penalidade imposta.

Contudo, os autos revelam que o auto de infração foi lavrado com base em fiscalizações anteriores, nas quais as irregularidades foram constatadas e a empresa notificada.

Ademais, consta nos autos a assinatura de representante da empresa nos Autos de Constatação, evidenciando que houve ciência das infrações e concessão de prazo para regularização.

Conforme posto na r. sentença de Id. no 267020848:

“(...) Depreende-se do conglomerado de narrativas fáticas e provas dos autos que o autor foi autuado por transgredir normas que visam a proteção e defesa dos direitos dos consumidores, como:

a) Infração I – “Ofertava ao público consumidor, na área de vendas, dentro do estabelecimento, produtos sem as informações de seus preços;”

b) Infração II – “Não mantinha afixado em pontos de ampla visibilidade no estabelecimento, de forma clara e ostensiva, cartazes ou similares com aviso sobre a proibição de fumar no local, informando, nestes, os telefones e endereços do PROCON;”

c) Infração III – “Não mantinha afixado placas orientando o consumidor sobre o direito gratuito ao teste de qualidade dos produtos derivados de petróleo ofertados ao público consumidor, na área externa do posto, em local visível, de fácil acesso e linguagem simples e objetiva, preferencialmente próximo das bombas de abastecimento.”

Para o autor, a referida atuação não condiz com a verdade do estabelecimento comercial, a uma porque os requisitos exigidos pela legislação estão cumpridos, a duas porque os fiscais não colheram assinatura dos funcionários do local ao tempo da suposta fiscalização, de modo que põe em xeque a ida da equipe de fiscais no mencionado local.

O auto de infração foi lavrado em 07/12/2023.

Todavia, a fiscalização, por meio do Auto de Constatação Preventivo (AC 2022.13.0036) e Repressivo (AC 2022.13.0068), ocorreu em 07/06/2022, às 08h20min e 23/08/2022, às 15h50min, respectivamente. Tal informação é angariada pela mera leitura do Auto de Infração (id 138829990), bem como pela análise do Procedimento Administrativo anexado pelo requerido no id 158251603 – fls. 05/14.

Inclusive, por meio dos autos de constatação referidos é possível verificar a existência de assinaturas em ambos os documentos, advindas da mesma pessoa, TIAGO MACONHO ROCA FILHO, qualificado como o fiscalizado, com inclusão das informações pessoais, além da qualificação completa da empresa autora. (...)”

Ademais, a Lei no 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor.

Dessa forma, não há que se falar em incompetência do PROCON, uma vez que a multa decorre de violação a direito do consumidor, qual seja, à informação, o que não foi observado pelo Apelante, mesmo tendo sido oportunizado pelo PROCON, o seu esclarecimento, não havendo o que se falar em ilegalidade do procedimento administrativo por ausência de competência do órgão, eis que não houve extrapolação do seu dever fiscalizador e sancionador das relações consumeristas.

Assim, a atuação do PROCON observou os limites do exercício do seu poder de polícia.

Saliente-se, ainda, que a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que não cabe ao Judiciário adentrar ao mérito das decisões administrativas, sendo de sua competência apenas a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas neste feito.

Ademais, como ressaltado na sentença, foi observado o contraditório e ampla defesa ao Reclamado/Apelante.

Quanto da proporcionalidade e razoabilidade da multa, o valor da multa imposta encontra respaldo no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece:

"A pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor."

Temos, ainda, o art. 18 do Decreto Federal no 2.181/97, que autoriza a aplicação de multa administrativa por inobservância às normas de defesa do consumidor.

No caso concreto, a aplicação da multa foi fundamentada na reincidência das infrações e na ausência de medidas corretivas por parte da empresa, o que justifica a penalidade aplicada.

Destaco precedente sob a minha relatoria em situação similar:

"A sanção administrativa imposta pelo PROCON deve ser mantida quando constatada a legalidade do processo administrativo e a reincidência das infrações consumeristas, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa." (TJMT, Apelação Cível 1000889-98.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 12/07/2021).

No que tange ao valor da multa, o Apelado alega que a multa imposta é legítima e que não há justificativa para a redução, visto que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, observando a condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Insta consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -multa;”

Por seu turno, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Frisa-se, ainda, que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal evitando a reincidência na prática de infração de normas de defesa do consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONSTATAÇÃO – VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO –RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – RECURSO DESPROVIDO. Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da multa se impõe. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.” (TJMT – Ap 53874/2014, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 15.3.2016, DJe 29.3.2016) (TJ-MT - AC: 00177397520158110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2020)

Diante desse contexto, constata-se que a multa aplicada decorre de violação ao direito de informação do consumidor, sendo, portanto, de natureza grave.

Registre-se, ainda, que a multa decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim possuindo previsão expressa na legislação consumerista, de modo que o montante inicialmente aplicado se apresenta adequado a atender punitivo e pedagógico considerando o elevado poder econômico do Apelante.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo irretocável a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto aos honorários advocatícios recursais, majoro-os em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025